Tribunal: TJMT
Processo: 1050572-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050572-36.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (AGRAVANTE), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0002-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLCULO - TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST/TUSD) - JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO PELO ART. 932, IV, “B”, DO CPC - AUSÊNCIA DE NULIDADE - TEMA REPETITIVO 986/STJ - PRECEDENTE VINCULANTE -

ADI 7.195/DF – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL – MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL

- MODULAÇÃO DOS EFEITOS EXPRESSAMENTE FIXADA PELO STJ - MARCO TEMPORAL DE 27/03/2017 - NÃO ENQUADRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em Mandado de Segurança impetrado em outubro de 2020, objetivando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores.

II - Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
verificar se o julgamento monocrático da apelação viola o princípio da colegialidade;
(ii)
definir se o Tema Repetitivo 986/STJ, que reconhece a legalidade da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, é de aplicação obrigatória e imediata;
(iii)
examinar se a agravante se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos estabelecidas pelo STJ para casos com liminar anterior a 27/03/2017;
(iv)
analisar se a pendência da ADI 7.195/DF impede a aplicação do precedente vinculante; e
(v)
saber se é necessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos constitucionais invocados pela parte.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568/STJ, sendo legítima a aplicação de precedente vinculante firmado em recursos repetitivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 986, consolidou definitivamente o entendimento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo suportado diretamente pelo consumidor final. Trata-se de precedente vinculante de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação imediata.

5.

A agravante não se enquadra na modulação de efeitos do Tema 986/STJ, pois ajuizou a demanda após 27/03/2017 e sem liminar vigente, inexistindo violação à isonomia tributária, em observância ao art. 927, § 3o, do CPC

6. A medida cautelar deferida pelo STF na ADI 7.195/DF suspendeu a eficácia da LC 194/2022, que excluía a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, restabelecendo o regime jurídico anterior e corroborando a tese do Tema 986/STJ.

7. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE 1.041.816 (Tema 956) e do RE 1.539.198, assentou por unanimidade a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, afastando a competência da Corte Suprema para revisão da matéria e ratificando a autoridade definitiva do STJ na solução da questão.

8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação seja clara e precisa na solução do objeto da lide, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento monocrático de recurso com base em precedente vinculante de recursos repetitivos não viola o princípio da colegialidade, sendo eventual irregularidade superada pela apreciação colegiada em agravo interno. 2. O Tema Repetitivo 986/STJ, que reconhece a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, constitui precedente vinculante de aplicação obrigatória e imediata, independentemente de trânsito em julgado. 3. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia exclusivamente contribuintes com liminar favorável vigente até 27/03/2017, não se aplicando a ações posteriores sem tutela de urgência. 4. A medida cautelar na ADI 7.195/DF, ao suspender norma que excluía TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, reforça a aplicação do precedente vinculante, não impondo sobrestamento de processos individuais. 5. A natureza infraconstitucional da matéria, reconhecida pelo STF, afasta a competência da Corte Suprema e consolida a autoridade definitiva do STJ na definição da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, II e IV; 155, II; CPC, arts. 927, III e § 3o; 932, IV; 1.025; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; LC 194/2022, art. 3o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 986 (REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29/05/2024); STJ, Súmula 568; STF, Tema 956 (RE 1.041.816); STF, RE 1.539.198; STF, ADI 7.195/DF MC, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/03/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA
contra decisão monocrática de Id.

330671853, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no presente mandado de segurança,
“com fulcro nos artigos 332, II e 487, I, do CPC, uma vez que não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na cobrança da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, em conformidade com o julgamento proferido pelo STJ no tema repetitivo 986, em 29 de maio de 2024.”

Sustenta a Agravante, em síntese:
a)
nulidade da decisão monocrática por afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal;
b)
impossibilidade de aplicação automática do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça diante da existência de controvérsia constitucional pendente no Supremo Tribunal Federal;
c)
necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI no 7.195/DF;
d)
impossibilidade de incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, por não configurarem circulação de mercadoria;
e)
inconstitucionalidade da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ;
f)
necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para conceder a segurança, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Agravante ao recolhimento de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como afastando a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto, por violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF/88), ao direito de propriedade e à vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88), reconhecendo o direito da Agravante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre as referidas tarifas, independentemente da data de ajuizamento da ação ou da existência de liminar anterior a 27 de março de 2017. Pugna ainda, pelo prequestionamento explícito da matéria constitucional debatida. (Id.

354461881).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 356859860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática só seria possível nas hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, e que na decisão agravada não houve indicação de nenhuma das hipóteses autorizadoras.

Contudo, o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"

Na hipótese dos autos, a decisão agravada aplicou tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, segundo a qual:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS.”
,
e ainda,

em diversos precedentes deste Tribunal de Justiça que aplicam o mesmo entendimento em casos análogos, não havendo qualquer ilegalidade na utilização da técnica de julgamento monocrático.

Ressalta-se ainda, que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de "
não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Outrossim, os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
. 4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). (Destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É viável o julgamento
monocrático
quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno
.
(TJ-MT - AGR: 10580855520208110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

(Destaquei)

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o seu julgamento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do Agravo Interno, passo ao exame do mérito.

II - DO MÉRITO

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

Extrai-se dos autos, que BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA impetrou Mandado de Segurança em face de ato supostamente ilegal atribuído ao SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA e ao SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, todos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT. A impetrante busca ordem judicial para que as autoridades coatoras se abstenham de exigir ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) de energia elétrica e adicionais de bandeira tarifária (vermelha ou amarela), bem como o reconhecimento do direito à compensação, na via administrativa, dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ (Inicial, Id. 315221903 - Pág. 1/ ).

O processo foi suspenso em razão da afetação do Tema 986 ao rito dos recursos repetitivos no STJ.

Após, o Juízo de primeiro grau denegou a segurança, entendendo que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 21/10/2020, data posterior ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.692.023/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que resultou na consolidação da tese constante do Tema 986. Assim, concluiu que não há ilegalidade na inclusão da TUSD, da TUST na base de cálculo do ICMS e adicionais de bandeira tarifária (vermelha ou amarela), conforme trecho da sentença:

(...)

Em síntese, apenas as medidas liminares concedidas
até 27 de março de 2017
, fundamentadas na verossimilhança do direito pleiteado pelo contribuinte e mantidas até a publicação do acórdão que julgou o Tema 986, em 29 de maio de 2024, serão beneficiadas pela modulação e estarão isentas do pagamento do ICMS sobre TUSD e TUST durante este período.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado
apenas em 21/10/2020
, não tendo havido sequer análise do pedido liminar, já que já havia determinação para suspensão da tramitação de todos os processos desta matéria, portanto, a situação retratada nos autos não se encontra abarcada pelos efeitos da modulação.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança, com fulcro nos artigos 332, II e 487, I, do CPC, uma vez que não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na cobrança da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, em conformidade com o julgamento proferido pelo STJ no tema repetitivo 986, em 29 de maio de 2024.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 4o, II, do CPC.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (Id. 315221922).

Interposta apelação, este Relator negou-lhe provimento monocraticamente. Opostos Embargos de Declaração, foram igualmente rejeitados. Inconformada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:
a)
equívoco na interpretação da ADI no 7.195/DF, cuja medida cautelar não corroboraria o Tema 986/STJ;
b)
violação ao art. 155, II, da Constituição Federal, pois a TUST e a TUSD não constituiriam mercadoria passível de tributação;
c)
inconstitucionalidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, por violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF) e à vedação ao confisco (art. 150, IV, CF);
d)
permanência de discussão constitucional no STF, o que impediria a aplicação definitiva do precedente; necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

2.1 Do Tema Repetitivo 986 do STJ e sua Aplicação Obrigatória.

A controvérsia acerca da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS foi definitivamente dirimida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS (Tema 986), sob a sistemática dos recursos repetitivos. A tese firmada foi:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, §1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais são obrigados a observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos. Trata-se de precedente vinculante, cuja aplicação independe do trânsito em julgado, conforme pacífica jurisprudência do próprio STJ:

(...)
1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes: AgRg no REsp 1481098/RN, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/06/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1477866/RN, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 27/08/2015; AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/06/2015; AgRg no REsp 1296196/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 02/06/2015. 2 . Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 706557 RN 2015/0103419-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015) (Destaquei)

Ademais, o Tema 986 já teve seu trânsito em julgado certificado em 21/08/2025, afastando definitivamente qualquer alegação de falta de definitividade.

2.2. Da Modulação de Efeitos e do Não Enquadramento da Agravante.

Também não prospera a insurgência relativa à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

O STJ, ao fixar o Tema 986, realizou a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que:

“(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo (...)”

O próprio acórdão paradigma é expresso ao afastar a modulação nas seguintes hipóteses:

(...)
a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017 (...)

No caso concreto, o Mandado de Segurança foi impetrado em 21/10/2020, data muito posterior ao marco temporal fixado na modulação. Ademais, o pedido liminar sequer chegou a ser apreciado, pois já havia determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema. A agravante enquadra-se, portanto, na hipótese "b" acima transcrita, não fazendo jus aos benefícios da modulação.

A alegação de inconstitucionalidade da modulação por violação à isonomia tributária não merece acolhimento.

A distinção estabelecida pelo STJ não é arbitrária: ela preserva situações jurídicas consolidadas sob a égide da jurisprudência anterior, que era favorável ao contribuinte. Trata-se de aplicação legítima dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, expressamente previstos no art. 927, § 3o, do CPC.

Não há violação ao art. 150, II, da Constituição Federal, pois contribuintes em situações distintas — uns com proteção judicial prévia, outros sem ela — recebem tratamento diferenciado justamente em razão dessa distinção fática e jurídica relevante.

Tampouco se configura efeito confiscatório. A agravante recolheu tributo que, à época, era exigido com base na legislação vigente e na interpretação então dominante. A modulação não cria nova obrigação tributária; apenas define o marco a partir do qual a nova tese passa a ser aplicada.

2.3. Da ADI 7.195/DF e Seus Efeitos

A agravante sustenta que a medida cautelar deferida na ADI 7.195/DF instauraria cenário de incerteza jurídica incompatível com a aplicação do Tema 986/STJ.

Ao contrário do alegado, a ADI 7.195/DF questiona a constitucionalidade da Lei Complementar no 194/2022, que inseriu o inciso X no art. 3o da LC 87/96, excluindo expressamente a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS. O Supremo Tribunal Federal, ao deferir a medida cautelar, suspendeu a eficácia dessa norma, restabelecendo o regime jurídico anterior.

Ou seja, a decisão cautelar do STF não beneficia o contribuinte, mas sim mantém a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD enquanto se aguarda o julgamento de mérito da ADI. O cenário atual, portanto, é de plena vigência da tese fixada no Tema 986/STJ.

Nesse sentido, o próprio Ministro Luiz Fux, ao fundamentar a concessão da cautelar, consignou expressamente que:

"o uso do termo 'operações' remete não apenas ao consumo efetivo, mas a toda a infraestrutura utilizada para que este consumo venha a se realizar, isto é, o sistema de transmissão da energia."

A simples pendência do julgamento de mérito da ADI não impõe a suspensão automática dos processos individuais. A paralisação somente se justificaria caso houvesse determinação expressa do STF para sobrestamento nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, providência que não foi adotada.

2.4. Da Natureza Infraconstitucional da Matéria.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956 da Repercussão Geral), assentou que a controvérsia relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, sendo de competência do STJ a definição da matéria.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE no 1.539.198, no qual o STF, por unanimidade, reconheceu que a discussão não comporta análise constitucional direta, afastando a competência da Corte Suprema para revisão do Tema 986/STJ.

Diante disso, as alegações de violação aos arts. 155, II; 150, I, II e IV da Constituição Federal não encontram respaldo. A questão foi resolvida no plano infraconstitucional, com base na interpretação do art. 13, § 1o, II, "a", da LC 87/96, matéria de competência exclusiva do STJ.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (Destaquei)

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão para fins de prequestionamento
. IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A valoração do conjunto probatório pelo julgador, ainda que diversa da pretendida pela parte, não configura contradição ou omissão. 3. O magistrado não está adstrito às teses jurídicas das partes, podendo formar seu convencimento com base nas provas dos autos, desde que fundamentadamente.”
(N.U 1028017-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id.

330671853 por seus próprios fundamentos
, permanecendo incólume o decidido pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026